Tribunal: TJPA
Processo: 0805994-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805994-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: WERVERT MIRANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e da não juntada de laudo toxicológico definitivo. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; e (ii) a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a legalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério aritmético, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. A ação penal envolve dois réus, com regular tramitação, oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa escrita e designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo desídia estatal.
5. A prisão preventiva foi reavaliada no prazo legal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com decisões fundamentadas que mantiveram a custódia.
6. A existência de laudo toxicológico preliminar é suficiente para embasar a persecução penal e a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.
7. Ausência de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A verificação de excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se aferindo por critério meramente matemático. 2. A existência de laudo toxicológico preliminar é suficiente para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas, não sendo imprescindível, nessa fase, o laudo definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200265/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 711275/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, por maioria, em conhecer e denegar a ordem, com a recomendação ao Juízo de origem de antecipação, se possível, da audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wervert Miranda dos Santos
, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga
, na Ação Penal nº 0801474-57.2025.8.14.0025, em que figura como réu, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico

(art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

A impetrante sustenta que o paciente se encontraria submetido a constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, porquanto estaria preso cautelarmente desde 26/10/2025 sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, apesar de já concluído o inquérito policial, oferecida e recebida a denúncia e apresentada a resposta à acusação. Aduz que a demora processual não seria imputável à defesa, mas decorreria da inércia estatal, bem como que, até o momento, não teria sido juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo da substância apreendida, circunstâncias que evidenciariam a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva (ID 34502157).

Requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 34651988).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34857816).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ação mandamental (ID 34962692).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 35411871), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de constrangimento ilegal, consubstanciado, em síntese, no suposto excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como da inexistência, até o momento, de juntada do laudo toxicológico definitivo, razão pela qual se postula a revogação da custódia cautelar do paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a aferição do alegado excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto e a dinâmica processual.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame.

2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
[...] Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). [...] 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ - AgRg no RHC: 200265 BA 2024/0234610-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos)

No caso vertente, observa-se que a ação penal envolve dois réus, circunstância que impõe maior cautela na condução do feito, em razão da necessidade de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a ambos os acusados.

Extrai-se do caderno processual que o feito vem tramitando regularmente, com a conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia, bem como a apresentação de defesa escrita, registrando-se, ainda, que o corréu se encontra assistido pela Defensoria Pública, a qual detém a prerrogativa de prazo em dobro, circunstância que deve ser rigorosamente observada no curso do processo.

Some-se a isso que, em consulta atualizada ao processo de origem, constata-se que houve recente impulsionamento do feito, em 14/04/2026, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 21/07/2026, o que afasta, de forma ainda mais evidente, qualquer alegação de inércia estatal (ID 173003206 - processo de origem).

Tal dado reforça que o processo se encontra em regular desenvolvimento, com a prática de ato processual essencial à formação da culpa, evidenciando que eventual lapso temporal não decorre de desídia do Juízo, mas das naturais vicissitudes do trâmite processual, especialmente em feitos que envolvem pluralidade de réus.

Outrossim, depreende-se que a custódia cautelar foi recentemente reavaliada pelo Juízo de origem em duas oportunidades distintas, ambas culminando na manutenção da prisão preventiva. A primeira decisão foi proferida de ofício, no dia 03/02/2026, em estrita observância ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal" (ID 166583818 - processo de origem).

A segunda decisão decorreu de pedido de revogação formulado pela defesa, ocasião em que o magistrado, no dia 13/03/2026, de forma igualmente fundamentada, entendeu pela persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (ID 170891755 - processo de origem).

Referidos elementos demonstram não apenas a regularidade da prisão preventiva, mas também o permanente controle jurisdicional acerca de sua necessidade, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

No tocante à ausência de laudo toxicológico definitivo, do mesmo modo não prospera a tese defensiva. Isso porque, nesta fase processual, a existência de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente é suficiente para lastrear a persecução penal e justificar a manutenção da prisão preventiva, não sendo imprescindível, para tanto, a juntada imediata do laudo definitivo.

Sobre o tema, diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INVALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ASSINADO POR AGENTE POLICIAL. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece claramente que laudo toxicológico preliminar assinado por perito ou pessoa idônea é suficiente para a decretação da prisão cautelar e oferecimento da denúncia.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 711275 PR 2021/0392234-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022) (grifos)

Permanecem hígidos, pois, os fundamentos da prisão preventiva especialmente para garantia da ordem pública. A apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, de naturezas distintas e acondicionados para transporte, evidencia atuação voltada à difusão ilícita, afastando a figura do usuário eventual e indicando risco concreto de reiteração delitiva, inexistindo elementos nos autos que demonstrem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, não se constata desídia do Estado-Juiz, tampouco mora processual desarrazoada, mas sim regular andamento do feito, agora, inclusive, com audiência de instrução e julgamento já designada, em consonância com as peculiaridades da causa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada, recomendando, contudo, ao Juízo
a quo
que, observadas as peculiaridades do caso concreto e a disponibilidade de pauta, verifique a possibilidade de antecipação da audiência de instrução e julgamento designada para 21/07/2026.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026